Tribunal: TJDFT
Processo: 0707300-96.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REINCIDÊNCIA. MANTIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 6 (seis) meses de detenção, com regime semiaberto, sem substituição por restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 79949376). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 80331367).
4. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou que a sentença condenatória amparou-se exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, que figuram como supostas vítimas do delito de desacato, sem a existência de qualquer elemento probatório externo de corroboração. Alegou a ausência de suporte probatório mínimo apto a sustentar o édito condenatório, ressaltando que o ônus da prova incumbe à acusação, não podendo ser imputada à defesa a inexistência de testemunhas civis ou registros audiovisuais, bastando a ausência de prova independente para a configuração de dúvida razoável. Destacou que o Termo Circunstanciado descreveu o apelante como alterado, com falas desconexas, possivelmente sob efeito de álcool ou entorpecentes, circunstância que fragiliza a certeza quanto à presença do animus desacatandi, porquanto manifestações de descontrole emocional não se confundem, necessariamente, com a intenção deliberada de menosprezar a função pública. Defendeu a atipicidade da conduta, diante da ausência de dolo específico exigido pelo tipo penal. Requereu a reforma da sentença para absolver o réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou pela fixação do regime inicial aberto e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão são: (i) suficiência de provas para autorizar a condenação do réu/apelante; (ii) se a conduta praticada pelo recorrente é atípica por ausência de dolo; (iii) a adequação do regime inicial semiaberto fixado e (iv) se há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 1.502/2025 – 33a DP (Ocorrência Policial no 3.319/2025 – 20a DP), da prova oral colhida em juízo, consistente nos depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais se mostraram firmes quanto à ocorrência dos fatos descritos na denúncia, bem como da confissão do réu.
7. As declarações prestadas pelos policiais que atuaram no caso, no exercício de suas funções, ostentam presunção de veracidade e legitimidade, conforme entendimento prevalente deste Tribunal de Justiça, sendo um meio idôneo de prova, além de válidas para auxiliar na construção do convencimento do julgador, quando confirmadas pelos demais elementos e inexistir no feito quaisquer indícios que as coloquem em dúvida, caso dos autos. Neste sentido: Acórdão 1991422, 0717708-92.2024.8.07.0007, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 06/05/2025.
8. Os depoimentos prestados pelos policiais militares revelam-se coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos de prova, inexistindo contradições relevantes ou circunstâncias objetivas capazes de comprometer sua credibilidade. Não há nos autos qualquer indício concreto de atuação abusiva ou ilícita por parte dos agentes públicos que ampare a versão defensiva. Registre-se que, embora o réu tenha mencionado a existência de câmeras de segurança no local dos fatos e a presença de testemunha presencial, a Defesa não promoveu a juntada das supostas imagens, tampouco requereu sua produção ou a oitiva do genitor do acusado, indicado como testemunha dos fatos, sequer na condição de informante. A ausência de iniciativa probatória defensiva, especialmente quanto aos elementos que poderiam corroborar sua tese, fragiliza a alegação de insuficiência probatória e reforça a suficiência da prova oral colhida em juízo. Ademais, o próprio réu, embora tenha afirmado não ter proferido os xingamentos nos termos descritos pelos policiais, não negou a ocorrência do desacato, admitindo que o episódio se deu após a abordagem policial.
9. No caso concreto, está presente o dolo exigido para a configuração do crime de desacato, uma vez que o réu, de forma consciente e voluntária, proferiu expressões ofensivas dirigidas diretamente aos policiais militares no exercício de suas funções, tais como “desgraçados”, “vão embora suas desgraças” e “filhos da puta”. Tais palavras extrapolam os limites da crítica, da reclamação ou do mero inconformismo, evidenciando inequívoca intenção de menosprezar, ofender e desqualificar a função pública exercida pelos agentes estatais, atingindo o prestígio e a autoridade do serviço público, bem jurídico tutelado pelo art. 331 do Código Penal.
10. A eventual exaltação emocional, raiva ou estado de irritação do acusado não afasta a tipicidade da conduta, uma vez que o crime de desacato não exige ânimo calmo e refletido para sua configuração. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 27/10/2020. STF, ARE 741098 AgR/DF, Rel. Luiz Fux, 1a T., j. 18/11/2014. Ademais, embora conste do registro policial que o acusado apresentava comportamento alterado, com falas desconexas e sinais de possível ingestão de substância entorpecente ou alcoólica, não houve qualquer comprovação de que estivesse inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar-se conforme esse entendimento. Nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, razão pela qual o réu deve responder pelo fato na medida de sua culpabilidade.
11. Nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos. No presente caso, a magistrada sentenciante, em observância aos parâmetros legais, ao princípio constitucional da individualização da pena e à Súmula 719 do STF, com fundamentação idônea e concreta, impôs o regime inicial semiaberto, embora o réu tenha sido condenado à pena inferior a quatro anos. Tendo em vista a reincidência e o fato de que a condenação transitada em julgado se refere a crime praticado com violência e grave ameaça, mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ. Ademais, conforme entendimento sedimentado no STF: “A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal” (STF, RHC 208976/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, julgado em 22/08/2022, DJe 02/09/2022). Da mesma forma, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do § 3o do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e não provido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.